Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701468-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: GEORGE LOPES LEITE REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 20496076 que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 20755579), a embargante assevera que a decisão embargada é contraditória e omissa ao afirmar que houve extinção da execução, pois o procedimento foi iniciado pela própria embargante, para liquidar, por arbitramento a sentença ilíquida, não havendo que falar, portanto, em extinção da execução, tanto que o depósito voluntário foi realizado no início da liquidação, em data anterior à apuração do saldo devedor. Aduz que a liquidação não se confunde com a execução, e que os acórdãos colacionados não se aplicam ao presente feito, pois se trata de situação distinta. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para que, no mérito, sejam sanadas as contradições apontadas. Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 21221635). Brevemente relatados. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. Nada obstante tenha sido mencionado na decisão que houve a extinção da execução, tal fato não altera a conclusão da decisão. A despeito das alegações da embargante, certo é que o provimento jurisdicional de primeiro grau que homologou o cálculo e extinguiu o processo, tem natureza jurídica de sentença, nos termos do artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil, sendo impugnável por recurso de apelação, na forma do artigo 1.009, caput, da mesma legislação processual. Sobre o tema, em idêntico sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTA TER HAVIDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 203 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. In casu, a Corte de origem assentou ter o provimento jurisdicional de primeiro grau homologado os cálculos e extinto o processo, possuindo, portanto, natureza jurídica de sentença, a ser desafiada por recurso de apelação. A referida conclusão vai ao encontro do entendimento firmado nesta Corte superior acerca do tema. Nesse sentido: REsp 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; REsp 1.802.655/RO, de minha relatoria, DJe 3/4/2019. e; AREsp 1.413.246/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/3/2019. 3. Infirmar a conclusão alcançada pela Corte de origem, no sentido de que houve a extinção do processo, pressupõe revolver matéria fático-probatória, o que é obstado na via do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1811216/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Destarte, tanto na liquidação de sentença quanto no cumprimento de sentença ou na execução, se a decisão judicial extingue o processo, o recurso cabível é a apelação. Dessa forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator